Tribunal: TJDFT
Processo: 0700052-34.2024.8.07.0004
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DESACATO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ACERVO PROBATÓRIO SUFICIENTE. PALAVRA DOS POLICIAIS. VALOR PROBATÓRIO. CRIME DE DESACATO. FIGURA TÍPICA. CONDUTA CONSTITUCIONAL. ADPF 496. DESCLASSIFICAÇÃO INJÚRIA CIRCUNSTANCIADA. IMPOSSIBILIDADE. ÂNIMO REFLETIDO E CALMO. PRESCINDÍVEL.
I - A Suprema Corte, no julgamento da ADPF 496, assentou o entendimento de que o crime de desacato é figura típica, prevista no ordenamento jurídico, sendo, portanto, constitucional, se a ofensa tiver relação com o exercício da função, existir menosprezo da função pública e que o ato perturbe ou impeça a execução das funções do funcionário público.
II - Mantém-se a condenação pela prática do crime de desacato, quando confirmado por acervo firme e coerente que o réu proferiu xingamentos contra os policiais militares, menosprezando-os no exercício da função.
III - Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, revestidos que são de fé pública e presunção de legitimidade, somente afastadas por meio de firme contraprova.
IV - Se os insultos foram proferidos contra os policiais no desempenho das funções, na presença destes e com o propósito de desprezar e diminuir-lhes a sua atuação - não apenas injuriá-los, configura-se o crime de desacato, não havendo que se falar em absolvição ou desclassificação para o crime de injúria com a causa de aumento referente ao cometimento do crime em face de funcionário público.
V - Não se exige ânimo refletido e calmo para a configuração do crime de desacato, de modo que a exaltação do agente não obsta a condenação.
VI - Recurso conhecido e desprovido.